Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO mercia kurudez cordeiro interpôs agravo interno em face à decisão de ID. 15093791. Intime-se a agravada, para se manifestar, conforme o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator FAS